Tribunal: TJES
Processo: 0029910-41.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029910-41.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIA GOMES DO NASCIMENTO FERREIRA e outros (3)

APELADO: MARCOS GRATZ DA VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELOS AUTORES SOBRE A ÁREA LITIGIOSA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

I.I Apelação cível interposta por ALCIDES MANOEL DO NASCIMENTO, DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO, GLÁUCIA GOMES DO NASCIMENTO FERREIRA e JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO, sucessores de Janice Maria Gomes do Nascimento, em face de sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse movida contra MARCOS GRATZ DA VITÓRIA, por ausência de comprovação da posse alegada da área em litígio. Pleiteiam a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de prova pericial, ou, subsidiariamente, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

II.I Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para delimitação da área objeto da controvérsia; (ii) verificar se os autores demonstraram posse legítima e anterior da área reclamada, bem como a ocorrência de esbulho possessório apto a ensejar reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III.I A prova pericial pretendida pelos autores se destina à análise da titularidade e metragem do imóvel, sendo inócua para comprovar o exercício da posse sobre a área litigiosa, questão central da ação possessória. Assim, sua não produção não configura cerceamento de defesa.

III.II A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior do autor, a ocorrência do esbulho, sua data e a perda da posse (CPC, art. 561), não sendo suficiente a mera alegação de domínio ou divergência de metragem em documentos públicos.

III.III A prova testemunhal produzida não se mostra suficiente para comprovar a alegada retirada de cerca pelo réu ou a existência de posse mansa, pacífica e contínua sobre a área pelos autores ou sua genitora. Os depoimentos prestados são circunstanciais e contraditórios.

III.IV Ausente comprovação robusta e inequívoca do exercício da posse pelos autores, tampouco demonstrado o esbulho pelo réu, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

IV.I A ausência de requerimento oportuno e a inutilidade da prova pericial para demonstrar o exercício da posse afastam a alegação de cerceamento de defesa.

IV.II Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar a posse anterior e o esbulho pelo réu, sendo insuficiente a mera prova da titularidade dominial ou da divergência de metragens documentais.

IV.III Não demonstrada a posse efetiva e o esbulho, é legítima a improcedência do pedido possessório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0029910-41.2018.8.08.0035

APELANTE: ALCIDES DO NASCIMENTO, DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO GLÁUCIA GOMES DO NASCIMENTO FERREIRA, JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MARCOS GRATZ DA VITÓRIA

JUIZ DE DIREITO:
DR.
MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCIDES MANOEL DO NASCIMENTO, DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO, GLÁUCIA GOMES DO NASCIMENTO FERREIRA E JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO
, sucessores de Janice Maria Gomes do Nascimento, em face da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra
MARCOS GRATZ DA VITÓRIA
, que foi julgada improcedente, conforme decisão lançada sob o ID nº 12403325.

Nas razões recursais (ID nº 12403326), os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ser imprescindível a realização de prova pericial para identificação da área objeto de litígio, uma vez que a divergência de metragens (357 m2 x 377 m2) constatada entre a certidão da SPU e o espelho da PMVV indicaria precisamente os 20 m2 pleiteados. Alegam, ademais, que a prova documental e testemunhal teria demonstrado: (i) o exercício da posse mansa e pacífica pelos apelantes por mais de 30 anos; (ii) o esbulho praticado pelo apelado em 2017, devidamente comprovado por fotos, boletim de ocorrência e relatório de vistoria (fls. 20/37 dos autos físicos); Requerem a anulação da sentença para produção de prova pericial ou, subsidiariamente, a reforma da sentença com a procedência da reintegração de posse.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 12403329, o apelado, Marcos Gratz da Vitória, pugna pela manutenção da sentença recorrida, alegando: (i) ausência de posse exercida pelos autores, sendo a área objeto da lide de uso contínuo pela parte ré ou terceiros anteriormente; (ii) legitimidade passiva contestada, por não ser o réu titular formal do imóvel, mas apenas filho do suposto comprador, José Marcos Lozer da Vitória; (iii) impropriedade do argumento de cerceamento, dado que os autores não requereram oportunamente a perícia, tampouco insurgiram-se contra sua preclusão; (iv) ausência de prova inequívoca do esbulho, sendo a sentença lastreada em cognição exauriente e correta valoração das provas. Requer a manutenção integral do decisum recorrido.

Pois bem.

No caso presente a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse formulados pelos autores, assim como o pedido contraposto de manutenção da posse requerido pelo réu, sob o fundamento de que
não restou comprovado de forma inequívoca, por nenhuma das partes, o exercício legítimo da posse sobre os 20 m2 de terreno objeto da lide
, diante da
ausência de prova documental conclusiva
e da
prova testemunhal tida como circunstancial
.

Após estudo do caso, não vejo nos autos elementos a dissentir da improcedência proclamada, ainda que por outros fundamentos.

De início, é preciso deixar claro que estamos em sede de ação reintegratória, tratando-se, portanto, de um juízo eminentemente possessório, destinado à análise da existência de esbulho e a necessidade de proteção da posse, não havendo razão alguma a cotejar a “propriedade” empunhada por ambas as partes.

Na via reintegratória, como cediço, o debate limita-se ao
jus possessionis
, que emerge do próprio fato da posse, indissociado de qualquer título que o justifique. E é por isso que, aquele que tiver a posse, mesmo sem o
jus possidendi
, que é o direito de possuir, terá a guarida da lei na defesa do estado de posse, por meio dos interditos possessórios.

Ademais, impõe-se dizer que o “justo título” serve a justificar a posse de quem o detém, presumindo-a de boa-fé, mas não serve a caracterizar o efetivo exercício da posse por aquele que se diz adquirente do domínio, como na hipótese, o que entendo relevante ressaltar dado o debate e as provas produzidas nos autos pelas partes sobre o tema.

Portanto, é preciso se ter em mente que estamos diante de uma ação de reintegração de posse, o que necessariamente implica que cumpre às Partes demonstrar que exerciam a posse do bem, e que sua posse restou esbulhada ou turbada, a teor do artigo 561, do CPC, destacando que ambas requerem a proteção possessória, seja a reintegração, seja a manutenção.

Fixadas essas premissas, passo à análise da preliminar suscitada.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa, sustentando que a produção de prova pericial era imprescindível para a correta delimitação da área objeto da lide, especialmente diante da divergência de metragens entre os documentos apresentados (certidão da SPU e espelho cadastral da PMVV).

De plano assevero que a preliminar não merece guarida, e tomo com fundamento a tanto, justamente, o fato de que a perícia pretendida volta-se a análise de documentos relativos à propriedade da área, ou seja, a certidão da SPU e o espelho cadastral da PMVV, que apresentam metragens distintas do imóvel de propriedade da Autora, diferença essa que guardaria, em tese, relação direta com a área em debate na lide.

Ora, a prova pericial vindicada pelos apelantes, teria o condão de definir a metragem do imóvel pertencente à Autora e não o efetivo exercício de posse sobre esta área.

O debate empreendido nos autos volta-se à alegada retirada, pelo Requerido-Apelado, de uma cerca que delimitava essa área, a gerar o alegado esbulho, o que não poderia ser esclarecido pela dita prova pericial.

Ademais, impera reconhecer que em momento algum houve requerimento de produção de prova pericial pelos Autores, inexistindo margem a se falar em cerceamento de defesa, notadamente quando considerado que a prova pretendida em nada poderia esclarecer o efetivo exercício da posse da área por alguma das Partes.

Portanto, tenho a prova pericial como imprestável ao fim pretendido nesta ação possessória, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A ação de reintegração de posse, conforme preceitua o artigo 561 do Código de Processo Civil, exige que o autor comprove:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Os apelantes afirmam que exercem posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de 30 anos, tendo sido surpreendidos por esbulho praticado pelo Recorrido em 2017. Alegam que a área de 20 m2 foi indevidamente apropriada pelo réu, conforme demonstrado por fotos, boletim de ocorrência e relatório de vistoria.

Todavia, como dito, a ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca da posse anterior do autor e da ocorrência de esbulho. A mera titularidade do domínio não é suficiente para embasar pedido possessório, sendo imprescindível a demonstração do exercício efetivo da posse.

Na concretude do caso, não vejo como descurar do entendimento do Juízo
a quo
, quando apregoa que não
há prova do exercício da posse
da área
pelos Autores ou sua Genitora, Autora falecida no curso da lide.

E diante da ausência de comprovação do exercício da posse pelos Autores, não há como se reconhecer a ocorrência de esbulho por parte do Recorrido.

Como bem disse o Juízo
a quo
, que cuidou, ainda, em analisar o pleito possessório sob o viés da propriedade, não constam nos autos elementos a permitir “
identificar de maneira inequívoca, que a área objeto da lide pertença aos
R
equerentes, para justificar o exercício da posse com base na alegação de domínio (ainda que não registrado).
P
ela mesma razão, idêntico raciocínio se aplica ao requerido – ausência de prova documental pertinente e prova oral bastante circunstancial, para justificar o exercício da posse com base na alegação de domínio (ainda que não registrado).
”.

Não socorrem os Autores a prova testemunhal produzida, que não permitir conclusão, com a robusteza necessária, sobre a existência de uma cerca e sua retirada esbulhatória pelo Requerido, revelando-se, como disse o Juízo Monocrático, circunstanciais os depoimentos prestados, além de, em certa medida, contraditórios, quando cotejados os depoimentos das testemunhas de cada uma das partes.

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e de manutenção de posse, merece ser mantida, uma vez que os Autores não se desincumbiram do ônus de provar o exercício da posse sobre a área litigiosa, podendo lhes socorrer o manejo de ação própria, baseada na propriedade da área.

Ante o exposto, conheço e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, dada a sucumbência recursal, ressalvando estarem as Partes litigando sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.